Tribunal: TJSP
Processo: 3005820-69.2013.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Problemas em ombro e joelho esquerdos – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médicos de confiança desta Corte – Requisitos exigidos ao reparo acidentário não comprovados – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.